Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RECEBIMENTO DE VALOR PENHORADO SEM O CADASTRO DE CHAVE PIX. POSSIBILIDADE. RELUTÂNCIA DO CREDOR EM RESTITUIR VALOR EXCESSIVO. PENHORA. CORRETA. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com o Banco Central não é necessário cadastro prévio de chave PIX para recebimento de valores nessa modalidade, bastando a informação sobre os dados da conta destinatária.
2. Comprovada a relutância do credor em restituir o valor, em parte, excessivo indevidamente transferido para conta judicial, válido o bloqueio, por intermédio do SISBAJUD.
3. Agravo conhecido e improvido.